Tribunal: TJSP
Processo: 1041942-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Duplicata - Ação declaratória de inexigibilidade de título - Procedência – Protesto de título apresentado pelo banco na qualidade de apresentante por endosso translativo - Alegada impossibilidade de cancelar o protesto por deferida tutela antecipada e pelo disposto na Lei no 9.492/97, art.26 - Protesto tirado por ato do próprio banco – Ausência de provas de recusa por

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Duplicata - Ação declaratória de inexigibilidade de título - Procedência – Protesto de título apresentado pelo banco na qualidade de apresentante por endosso translativo - Alegada impossibilidade de cancelar o protesto por deferida tutela antecipada e pelo disposto na Lei no 9.492/97, art.26 - Protesto tirado por ato do próprio banco – Ausência de provas de recusa por parte do Cartório de Protestos – Obrigação do banco de providenciar o cancelamento do protesto - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041942-30.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada META ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e majoraram honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041942-30.2016.8.26.0100 -Voto no 15395 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1041942-30.2016.8.26.0100
Apelante (s): Banco Santander Brasil S/A
Apelado (a, s): Meta Administradora de Bens Ltda - ME
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional V - São Miguel Paulista
Juiz (a) 1o Grau: Rodrigo Pereira Angelim
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15395
TÍTULOS DE CRÉDITO - Duplicata - Ação declaratória de
inexigibilidade de título - Procedência Protesto de título
apresentado pelo banco na qualidade de apresentante por
endosso translativo - Alegada impossibilidade de cancelar o
protesto por deferida tutela antecipada e pelo disposto na
Lei no 9.492/97, art.26 - Protesto tirado por ato do próprio
banco Ausência de provas de recusa por parte do Cartório
de Protestos
Obrigação do banco de providenciar o
cancelamento do protesto - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados honorários advocatícios (art. 85,
§11, CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 27 de janeiro de 2020 (fls. 281/287) e declaratórios rejeitados (fls. 298),
de relatório adotado, que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de
título “para declarar a inexigibilidade da duplicata no 1108 e determinar a sustação
do seu respectivo protesto, confirmando a medida liminar concedida. Em razão da
sucumbência, a parte requerida arcará com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do procurador dos autores, que fixo em 10% do
valor da causa”.
No recurso a instituição bancária (fls. 302/305) alega que está
“impossibilitada de cumprir administrativamente a obrigação de fazer para
cancelamento definitivo do protesto, haja vista a determinação de suspensão
prolatada pelo juízo”, não buscando se eximir de sua responsabilidade para cumprir
a ordem judicial, pugnando pela expedição de ofício ao 7o Tabelião de Protestos de
São Paulo. Pede provimento ao recurso para reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041942-30.2016.8.26.0100 -Voto no 15395 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões a fls. 316/326.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A presente
apelação, interposta em 28/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 306/311).
Controvérsia única: providências para exclusão do protesto.
No caso, reconhecida a inexigibilidade do título levado a
protesto, é ônus da parte passiva sua exclusão, decorrente da sucumbência, tendo em
vista que há custas a recolher.
O
Banco
sustenta
impossibilidade
de
cumprimento
administrativo, diante da tutela concedida, fundamento afastado pela decisão
proferida pelo juízo “a quo” ao rejeitar os embargos de declaração (fls. 298): “A
decisão que antecipou os efeitos da tutela apenas determinou a suspensão da
publicidade do protesto, e, evidentemente, somente no caso de retorno de tal
publicidade é que seria necessária nova deliberação do juízo. Assim, ao réu incumbe
providenciar o cancelamento definitivo do protesto, arcando com os emolumentos
devidos, não havendo se falar na expedição de ofício pelo juízo, ao menos por ora”.
Do mesmo modo, não se afigura aplicável o disposto pela Lei
9.492/97 no “Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado
diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado,
mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. (...) §
3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no
pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação
judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião”, pois a providência
determinada é oriunda de ato do próprio Banco, que foi quem apresentou o título a
protesto, conforme fls. 23.
E apesar da alegada impossibilidade, não demonstrou
qualquer recusa por parte do cartório, de forma que se afigura desnecessária a
expedição de ofício pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041942-30.2016.8.26.0100 -Voto no 15395 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
Em caso de ulterior demonstração de efetiva recusa pelo
Cartório de Protestos é matéria e questão aferível na fase de cumprimento da
sentença pelo juízo “a quo”.
A sentença é mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (CPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)